Tribunal: TJSP
Processo: 0109602-43.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Insuficiência de provas. Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada não comprovada. Depoimentos da vitima e das testemunhas que restaram uníssonas em comprovar a autoria. Qualificadora excedente que pode ser utilizada para aumento na primeira fase diante da reprovabilidade da conduta. Furto Privilegiado. Não configuração. RECURSO NÃO PROVIDO.